Tribunal: STF
Processo: HC 76341
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio
duplamente qualificado. Art. 121, § 2º, II e IV, c.c. art. 14, II,
do Código Penal. 3. Desclassificação do delito para lesões corporais
dolosas de natureza leve. 4. Alegada inobservância do disposto no
art. 88, da Lei n.º 9.099, de 1995. 5. O fato de que resultou a
condenação do paciente é anterior à Lei n.º 9.099/95. 6. Acórdão que
entendeu prejudicada a imediata aplicação retroativa do art. 88, da
Lei n.º 9.099/95, porque, se mantida a desclassificação, restará
prescrita a pretensão punitiva. 7. Habeas corpus indeferido.